Tribunal: TJDFT
Processo: 0732084-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL, INCIDENTALMENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. FILHOS MENORES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de inventário, que, preliminarmente, indeferiu o pedido de reconhecimento de união estável entre a inventariante e o autor da herança e determinou que havendo interesse da parte autora ajuizasse ação autônoma para tanto. 1.1. Em sua peça recursal a agravante requereu o reconhecimento da união estável entre ela e o falecido, nos termos da lei.
2. A união estável, como entidade familiar, é conceituada e reconhecida pelo art. 1.723 do CC/02, como entidade familiar entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para o reconhecimento da união estável é necessária a análise minuciosa dos fatos e requisitos para a sua configuração. 2.1. Deve-se destacar que a ação que pede o reconhecimento de união estável é uma ação de Estado, que para o seu reconhecimento (da união estável), exige prova estreme de dúvidas, e contraditório, não podendo, portanto, ser declarada através de simples despacho em ação de inventário, especialmente quando há interesses de menores conflitantes com o da requerente. 2.2. Nesse sentido, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, até porque não existe qualquer risco em se aguardar a instrução processual. 2.3. Ademais, conforme esclarecido na decisão agravada, é necessário que a parte ingresse com ação própria, uma vez que a lei de sucessões tem rito próprio e incompatível com o pedido declaratório de união estável. 2.4 Nada obstante, é verdade, respeitada opiniões em contrário. 2.5 Não se pode, enfim, informalizar o reconhecimento da união estável, tornando-a muito mais informal do que o instituto do casamento, cerimônia repleta de formalismos indispensáveis para a sua validade.
3. Agravo de instrumento improvido.